Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700899-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAB LUCENA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOAB LUCENA SILVA, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o DETRAN promova a baixa da infração no seu sistema. Aduz que realizou o pagamento da infração por duas vezes. Todavia, a infração permanece ativa no sistema da autarquia agravada. Assevera, ainda que a permanência da restrição tem lhe causado dano irreparável, uma vez que está impedindo negociação comercial de troca do veículo na empresa Concessionária Kioto. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Preparo recolhido (Id. 36045670) Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, o agravante comprovou existir apenas uma multa no veículo JEEP COMPASS, PLACA PCB 5260, no valor de R$ 130,16 que, corrigido, totaliza a importância de R$ 138,10 (Id autos originários 127098780). Também restou demonstrada a emissão de guia para pagamento com a efetiva quitação em 27/05/2022 (Ids. autos originários 127098785 e 127098762). Registre-se que o autor requereu a baixa da multa no DETRAN, porém sem êxito. Resta, portanto, provada a probabilidade do direito. No mais, o perigo de dano se torna presente ante a possibilidade de a cobrança impedir a negociação comercial de troca do seu veículo, consoante documentos juntados (Id autos originários 127098759) Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DETRAN que promova a baixa da infração de Borderô n. 22.10.9625480-79, cometida em 13/09/2021, no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos) vinculada ao veículo JEEP COMPASS, PLACA PCB 5260, de propriedade de JOAB LUCENA SILVA, CPF 809.868.973-53, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito